Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710529-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMEIRE RAFAEL BARBOSA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ROSIMEIRE RAFAEL BARBOSA em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas - DF que, em Ação de Obrigação de Fazer (n. 0700991-03.2023.8.07.0019), indeferiu tutela de urgência. Esta relatoria indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e intimou o Agravante para realizar o devido preparo (ID 47850130). Contudo, a parte exequente juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento desacompanhado da guia de recolhimento (ID 48183278). Importante ressaltar que a guia de recolhimento é documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Assim, a parte Agravante não comprovou adequadamente a realização do devido preparo, o que impõe a observância do prescrito no art. 1.007, § 4o do CPC, ou seja, a intimação do Agravante para o recolhimento em dobro. Ante o exposto, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2023 11:29:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador